Tribunal: TJES
Processo: 5009218-65.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009218-65.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BRENO OLIVEIRA SANTOS DO CARMO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009218-65.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BRENO OLIVEIRA SANTOS DO CARMO
Advogado do(a) AGRAVADO: PABLO RAMOS LARANJA - ES24619-A

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. DETRAÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE REALIZOU DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA E FIXOU REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DE REGIME INICIAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO.
1.

O desconto da pena provisoriamente cumprida pela detração é feito na pena total, para só então calcular-se o lapso necessário para a progressão de regime, com base na pena remanescente. 2.

Correta a readequação do regime inicial para cumprimento de pena, em conformidade com o disposto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, o que não se confunde, contudo, ao instituto da progressão de regime.

3.

Recurso desprovido.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009218-65.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BRENO OLIVEIRA SANTOS DO CARMO
Advogado do(a) AGRAVADO: PABLO RAMOS LARANJA - ES24619-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
em face da decisão que detraiu da pena do reeducando o período de prisão provisória e, após a detração, fixou o regime semiaberto para início de cumprimento de pena.

Aduz o
Parquet,
que a magistrada, ao detrair da pena do reeducando o período em que o mesmo esteve preso provisoriamente (25/01/2021 e 14/12/2021), e, por conseguinte, fixado o regime semiaberto, violou os princípios da isonomia e da individualização da pena.

Explica que um acusado, cujo processo tramita em uma vara mais diligente e que imprima maior celeridade ao andamento dos feitos, poderia vir a ser prejudicado, por ficar menos tempo em prisão provisória do que o presente apenado, podendo, por isso, ser fixado regime mais gravoso àquele.

Igualmente aconteceria com o apenado que possuísse condições favoráveis para responder ao processo em liberdade.

Todavia, infere-se da decisão questionada (item 64.1) que a magistrada decidiu corretamente, nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, havendo um equívoco interpretativo do órgão do Ministério Público.

Observa-se que a pena do réu foi redimensionada, em sede de recurso de apelação, de 16 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, por meio do Acórdão (seq. 41.2) parcialmente provido, para 08 anos e 09 meses de reclusão, não realizando a detração o eminente relator do recurso.

Com efeito, a magistrada do juízo da execução, observando o disposto no artigo 387, §2º do Código de Processo Penal, aplicou o dispositivo legal, detraindo do reeducando o período em que o mesmo esteve preso provisoriamente (25/01/2021 e 14/12/2021), bem como atualizado o marco interruptivo, para fins de cumprimento de pena a data em que a sentença condenatória foi proferida, qual seja 14/12/2021.

Dessa forma, não se discute na decisão guerreada a progressão de regime, mas sim sua inicial fixação, conforme o montante da pena aplicada no acórdão, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal e 33 do Código Penal, não havendo que se falar em prejuízo ao apenado.

Neste sentido, entendo ter agido corretamente o juízo da execução ao readequar o regime inicial para cumprimento de pena, o que não se confunde, contudo, ao instituto da progressão de regime.

Acerca do tema, colaciono precedentes firmados por este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] Realizada a detração da pena pelo juízo da execução, por não ter sido feita por ocasião da sentença, a pena foi redimensionada para 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 11 (onze) dias de reclusão, quantum correspondente ao regime inicial semiaberto, o qual fora fixado pelo douto magistrado.
Neste sentido, correta a readequação do regime inicial para cumprimento de pena, em conformidade com o disposto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, o que não se confunde, contudo, ao instituto da progressão de regime. Aliado a isso, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca da inconstitucionalidade da obrigatoriedade de fixação de regime inicial fechado para os crimes hediondos (art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90). Sendo assim, correta a readequação para o regime semiaberto, nos moldes do art. 33, §2º, alínea b, do Código Penal.
2. Agravo em Execução conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL) em, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR. Vitória, PRESIDENTE RELATOR (A) (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200062394, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL Data de Julgamento: 02/12/2020, Data da Publicação no Diário: 16/12/2020).

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.